Tribunal: TJSP
Processo: 0061905-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Parcial provimento do recurso defensivo
2-) Materialidade e autoria provadas pela prova oral colhida e documentos existentes: confissão de Anderson, declarações de vítimas (reconhecimento em Juízo de duas delas e de Ailton por uma. As ouvidas confirmaram os crimes tal qual descritos na peça acusatória), depoimentos dos policiais militares e apreensão dos bens com Willian,

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Parcial provimento do recurso defensivo
2-) Materialidade e autoria provadas pela prova oral colhida e documentos existentes: confissão de Anderson, declarações de vítimas (reconhecimento em Juízo de duas delas e de Ailton por uma. As ouvidas confirmaram os crimes tal qual descritos na peça acusatória), depoimentos dos policiais militares e apreensão dos bens com Willian, na sacola que jogou. Pode-se atribuir os 13 roubos, com uso de arma e concurso de agentes aos apelantes.
3-) As penas podem ser modificadas. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no mínimo. Na segunda fase, Ailton é reincidente, em crime da mesma espécie, roubo a mão armada, por 9 vezes (fls. 411/412), logo, o acréscimo de 1/3 mostra-se razoável, além de necessário, pela sua reiteração em crime concretamente grave e falta de arrependimento, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa; Anderson também é reincidente, fls. 413/414, todavia, sem recurso da Acusação, possível a compensação dessa agravante com a confissão, aliás, muito proveitosa, porque não só deu os contornos exatos de sua participação e de como os roubos aconteceram, mas também delatou os co-apelantes, a pena fica no mesmo patamar anterior; por fim, Willian fica com a pena no mesmo "quantum", não há atenuantes ou agravantes a serem avaliadas. Terceira fase, Ailton terá, pela existência de arma de fogo e concurso de agentes, além das regras explicitadas, com aumento de 2/3 as seguir, oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de vinte e um (21) dias-multa; enquanto isso, Anderson e Willian terão a pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Não há qualquer inconstitucionalidade na redação do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. De outro lado, tem-se que o roubo aconteceu em situação normal, em comparação com casos análogos, portanto, se houvesse a previsão anterior, o aumento seria de 1/3. Dessa maneira, agora, com a possibilidade de maior rigor no tratamento desse tipo de crime, roubo, com arma de fogo, em concurso, pode-se optar pela elevação de 2/3. Devido ao concurso formal, pois mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo menos treze, inexistindo crime único, com treze vítimas, aumenta-se a pena de um deles de 1/2, Ailton será apenado em treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de trinta e um (31) dias-multa. Anderson e Willian dez (10) anos e vinte e quatro (24) dias-multa. Apenas uma última observação, a pena de multa seria maior, todavia, para evitar a "reformatio in pejus" não há elevação (art. 72 do Código Penal).
4-) O regime inicial das penas privativas da liberdade é o fechado. Existe previsão legal para isso, art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, a pena de cada um deles é superior a oito (8) anos. Os crimes são concretamente graves. Realizados em número de três participantes, com armas de fogo, verdadeira e simulacro, em um coletivo, contra 13 vítimas. Houve ameaça de morte contra o condutor. Durante a noite. Posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: "Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta" (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
5-) Impossibilidade de se aplicar o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
6-) Associação criminosa. Absolvição pela insuficiência probatória da estabilidade e permanência do vínculo. Mero concurso de agentes.
7-) Recursos presos.